Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO VEICULADA EM EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE QUE LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA FORAM DESCONSIDERADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE PREJUDICADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A ação monitória pressupõe a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo facultado ao réu exercer sua defesa por meio de embargos ou de reconvenção. A defesa do réu nos embargos à monitória limita-se às alegações que podem ser formuladas como defesa no procedimento comum, conforme previsto no art. 702, §1o, do CPC.
2. As partes firmaram contrato de particular de "cessão de direitos" relativos a imóvel. A pretensão do réu, pautada na alegação de que a área efetiva do bem é inferior à área constante do instrumento e de que o bem se situa em área de proteção, deve ser veiculada em ação própria, não em embargos à ação monitória.
3. Prejudicada a análise da alegação do apelante de que o laudo produzido unilateralmente e o depoimento da testemunha foram desconsiderados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que o documento e as declarações relacionam-se à controvérsia sobre a área do imóvel e tal discussão deve ocorrer em ação própria.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.